Tribunal: TJSP
Processo: 1012745-59.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Pedido formulado de forma genérica, sem indicação específica das provas pretendidas – MÉRITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PERIODICIDADE – Contrato com prazo de duração inferior a 36 meses – Abusividade de cobrança de valor ínfimo parcelado a fim

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Pedido formulado de forma genérica, sem indicação específica das provas pretendidas – MÉRITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PERIODICIDADE – Contrato com prazo de duração inferior a 36 meses – Abusividade de cobrança de valor ínfimo parcelado a fim de prolongar artificialmente a duração do contrato – Inaplicabilidade do disposto no art. 46, caput, da Lei no 10.931/04 – Periodicidade que não pode ser mensal, nos termos do art. 28, caput e § 1o da Lei n. 9.069/95 – Restituição simples dos valores cobrados em excesso, vez que os pagamentos foram efetuados anteriormente ao prazo da modulação estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp. no 676.608/RS) – RECURSOS IMPROVIDOS.